Tribunal: TCU
Processo: 040.299/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 51/2020-TCU-Plenário Considerando que o representante requer que este Tribunal verifique possível violação aos termos do Regime de Recuperação Fiscal a que aderiu o Estado do Rio de Janeiro, bem como que seja adotada medida cautelar para determinar ao Governo do referido Estado que suspenda imediatamente o repasse de recursos públicos para publicidade que viole a Lei Complementar 159/2017; Considerando a ausência de jurisdição deste Tribunal de Contas da União, visto que a representação sob exame não recai sobre unidade que lhe é jurisdicionada, vez que noticia fato associado à execução orçamentária de despesa atinente à esfera estadual; Considerando que compete ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal monitorar o plano de recuperação fiscal do ente federado e apresentar ao Ministro da Economia, mensalmente, relatório sobre sua execução e evolução, com vistas a apontar os riscos ou a ocorrência de desrespeito às vedações de que trata o art. 8o da Lei Complementar 159/2017, bem como recomendar a suspensão cautelar de execução de contrato ou de obrigação do estado quando estiver em desconformidade com o Plano de Recuperação (Lei Complementar 159/2017, art. 7o, incisos I e VII); Considerando as possíveis as repercussões fiscais que eventual violação ao art. 8o da Lei Complementar 159/2017 pode representar ao Estado do Rio de Janeiro e ao Tesouro Nacional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, parágrafo único, e o art. 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, sem prejuízo de dar ciência dos fatos noticiados e desta deliberação ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, acompanhada de cópia da instrução (peça 5) e da inicial (peça 1), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.299/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta decisão, acompanhada das peças 1 e 5, ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, tendo em vista as competências previstas nos arts. 6o e 7o da Lei Complementar 159/2017 e 19 a 31 do Decreto 9.109/2017; 1.6.2. dar ciência deste acordão ao representante; 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.